Tribunal: STJ
Processo: 2158725-19.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211479 - SP (2025/0150311-0)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
:
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
RECORRIDO
:
PERSEVERANCE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
:
MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP069061
GUILHERME ALVIM CRUZ - SP157682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. CONVENÇÃO DE
SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 O processo civil admite que as partes, como titulares dos direitos materiais
em disputa, celebrem negócios jurídicos processuais, dispondo, por
convenção, sobre a suspensão do processo (arts. 313, II, e 921, I, do CPC),
desde que observados os limites legais e os requisitos de validade, sem
sujeição a juízo de mera conveniência do magistrado.
II. Dispositivo
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57106546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fb9c14a-4be0-4240-93cc-e38d27a3e6f8

Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fb9c14a-4be0-4240-93cc-e38d27a3e6f8

RECURSO ESPECIAL No 2211479 - SP(2025/0150311-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
RECORRIDO
: PERSEVERANCE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP069061
GUILHERME ALVIM CRUZ - SP157682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. CONVENÇÃO DE
SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 O processo civil admite que as partes, como titulares dos direitos
materiais em disputa, celebrem negócios jurídicos processuais, dispondo,
por convenção, sobre a suspensão do processo (arts. 313, II, e 921, I, do
CPC), desde que observados os limites legais e os requisitos de validade,
sem sujeição a juízo de mera conveniência do magistrado.
II. Dispositivo
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 581-588):
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença Insurgência Não acolhimento -
Documento eletrônico VDA56530531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:53
Código de Controle do Documento: 5cd40480-e354-4976-864c-6fb8b89e54e6

Afastada preliminar de vício de fundamentação - Pendência de recurso
especial - Como é sabido, os recursos excepcionais não são dotados de
efeito suspensivo, em regra Possibilidade de atos constritivos - Decisão
mantida Recurso não provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 611-614).
Em suas razões (fls. 591-602), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, argumentando a negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada quanto à anuência das
partes para suspender o cumprimento provisório da verba honorária, e
(ii) arts. 313, II, e 921, I, do CPC, alegando a possibilidade de suspensão do
processo pela convenção das partes, que teria sido ignorada pelo acórdão recorrido,
sendo cabível a extensão da suspensão convencional ao cumprimento de sentença.
Contrarrazões apresentadas (fls. 618-634).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à anuência das partes para suspender o cumprimento provisório dos
honorários advocatícios, a Corte local assim se pronunciou (fls. 583-584):
Em que pese as alegações da agravante, sua irresignação não merece
prosperar, haja vista que, como bem salientado pelo MM Juiz
, trata-se
a quo
de cumprimento de sentença no qual não pende de apreciação qualquer
recurso envolvendo o mérito da demanda.
É dizer, o cumprimento de sentença que se processa nos autos de origem
não é dotado de qualquer provisoriedade, não estando condicionado à
decisão a ser proferida em sede de recurso.
Assim, conquanto pendente recurso especial sobre a matéria, ele não é, em
princípio, dotado de efeito suspensivo.

Embora o acórdão não tenha feito menção nominal expressa ao termo
"convenção de suspensão", a controvérsia foi resolvida por fundamentos jurídicos
suficientes e específicos, ou seja, a Corte estadual fundamentou que a pendência de
recurso no STJ, desprovido de efeito suspensivo, autoriza o prosseguimento da
execução provisória. Assim, ao decidir pela prevalência da natureza célere do
Documento eletrônico VDA56530531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:53
Código de Controle do Documento: 5cd40480-e354-4976-864c-6fb8b89e54e6

cumprimento de sentença, o Tribunal
afastou implicitamente teses em sentido
a quo
contrário, entregando a prestação jurisdicional de forma completa. Dessa forma, não se
constatam os vícios alegados.
Ainda, com relação à negativa dos arts. 313, II e 921, I do CPC, sob o
argumento de haver suspensão do processo pela convenção dos litigantes, deve ser
observado que o processo civil, embora instrumento público, admite que as partes,
como titulares dos direitos materiais em disputa, disponham sobre o rito e os prazos
processuais por meio dos negócios jurídicos processuais.
Desse modo, se as partes, de comum acordo, entendem que a prática de
atos constritivos deve aguardar o trânsito em julgado, não cabe ao magistrado, de
regra, impor o prosseguimento forçado da marcha processual. Nesse sentido,
a suspensão pactuada é um ato jurídico perfeito que gera legítima expectativa, e
ignorá-la sob o pretexto de inexistência de efeito suspensivo em recurso pendente é
desconsiderar a manifestação de vontade que buscou evitar atos irreversíveis.
Portanto, ao determinar o prosseguimento do feito contra a vontade expressa das
partes, o acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos federais, extrapolando os
limites de controle do negócio jurídico processual, cabendo nesse sentido colecionar os
seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO
DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS. PROCESSO CIVIL. LIBERDADE NEGOCIAL
CONDICIONADA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
.
CPC/2015
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO
PROCEDIMENTAL. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE
DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os
embargos de declaração não se prestam ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de conferir meramente efeito modificativo ao
recurso.
2. A liberdade negocial deriva do princípio constitucional da liberdade
individual e da livre iniciativa, fundamento da República, e, como toda
garantia constitucional, estará sempre condicionada ao respeito à dignidade
humana e sujeita às limitações impostas pelo Estado Democrático de Direito,
estruturado para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a
Justiça.
3. O
formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos
CPC/2015
processuais, conferindo flexibilização procedimental ao processo, com vistas
à promoção efetiva do direito material discutido. Apesar de essencialmente
constituído pelo autorregramento das vontades particulares, o negócio
jurídico processual atua no exercício do múnus público da jurisdição.
4. São requisitos do negócio jurídico processual: a) versar a causa sobre
direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes;
c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das
partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta.
5. O negócio jurídico processual não se sujeita a um juízo de conveniência
pelo juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se
nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou
Documento eletrônico VDA56530531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:53
Código de Controle do Documento: 5cd40480-e354-4976-864c-6fb8b89e54e6

ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de
vulnerabilidade.
6. A modificação do procedimento convencionada entre as partes por meio
do negócio jurídico sujeita-se a limites, dentre os quais ressai o requisito
negativo de não dispor sobre a situação jurídica do magistrado. As funções
desempenhadas pelo juiz no processo são inerentes ao exercício da
jurisdição e à garantia do devido processo legal, sendo vedado às partes
sobre elas dispor.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.810.444/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CELEBRAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO. CLÁUSULA GERAL DO
DO NOVO CPC. AUMENTO DO PROTAGONISMO DAS
ART. 190
PARTES, EQUILIBRANDO-SE AS VERTENTES DO CONTRATUALISMO E
DO PUBLICISMO PROCESSUAL, SEM DESPIR O JUIZ DE PODERES
ESSENCIAIS À OBTENÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA,
CÉLERE
E
JUSTA.
CONTROLE
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PROCESSUAIS
QUANTO
AO
OBJETO
E
ABRANGÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
DEVER
DE
EXTIRPAR
AS
QUESTÕES
NÃO
CONVENCIONADAS E QUE NÃO PODEM SER SUBTRAÍDAS DO PODER
JUDICIÁRIO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ENTRE
HERDEIROS
QUE
PACTUARAM SOBRE RETIRADA MENSAL PARA CUSTEIO DE
DESPESAS, A SER ANTECIPADA COM OS FRUTOS E RENDIMENTOS
DOS BENS. AUSÊNCIA DE CONSENSO SOBRE O VALOR EXATO A SER
RECEBIDO
POR
UM
HERDEIRO.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL.
SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PELO
HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO.
QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELA CONVENÇÃO QUE VERSA TAMBÉM
SOBRE O DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO DECIDIDO, ESPECIALMENTE QUANDO
HOUVER
ALEGAÇÃO
DE
SUPERVENIENTE
MODIFICAÇÃO
DO
SUBSTRATO FÁTICO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO QUE
APENAS PODE SER BILATERAL, LIMITADOS AOS SUJEITOS
PROCESSUAIS PARCIAIS. JUIZ QUE NÃO PODE SER SUJEITO DE
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO ESTRITIVA DO
OBJETO E DA ABRANGÊNCIA DO NEGÓCIO. NÃO SUBSTRAÇÃO DO
EXAME DO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÕES QUE DESBORDEM O
OBJETO CONVENCIONADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À
JUSTIÇA. REVISÃO DO VALOR QUE PODE SER TAMBÉM DECIDIDA À
LUZ DO MICROSSISTEMA DE TUTELAS PROVISÓRIAS. ART. 647,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC. SUPOSTA NOVIDADE. TUTELA
PROVISÓRIA EM INVENTÁRIO ADMITIDA, NA MODALIDADE URGÊNCIA
E EVIDÊNCIA, DESDE A REFORMA PROCESSUAL DE 1994,
COMPLEMENTADA PELA REFORMA DE 2002. CONCRETUDE AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE
ESPECÍFICA
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DA
EVIDÊNCIA
QUE
OBVIAMENTE NÃO EXCLUI DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS
DISTINTOS. EXAME, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, APENAS DA
TUTELA DA EVIDÊNCIA. ACORDO REALIZADO ENTRE OS HERDEIROS
COM FEIÇÕES PARTICULARES QUE O ASSEMELHAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
CONVENCIONAL
E
PROVISÓRIA.
ALEGADA
MODIFICAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJULGAMENTO DO RECURSO À LUZ
DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56530531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:53
Código de Controle do Documento: 5cd40480-e354-4976-864c-6fb8b89e54e6

1- Recurso especial interposto em
e atribuído à Relatora em
19/12/2016
25/01/2018.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a fixação de
determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de
adiantamento de herança configura negócio jurídico processual atípico na
forma do
, do novo CPC; (ii) se a antecipação de uso e de
art. 190, caput
fruição da herança prevista no
parágrafo único, do novo CPC, é
art. 647,
hipótese de tutela da evidência distinta daquela genericamente prevista no
do novo CPC.
art. 311
3- Embora existissem negócios jurídicos processuais típicos no
é
CPC/73,
correto afirmar que inova o
ao prever uma cláusula geral de
CPC/15
negociação por meio da qual se concedem às partes mais poderes para
convencionar sobre matéria processual, modificando substancialmente a
disciplina legal sobre o tema, especialmente porque se passa a admitir a
celebração de negócios processuais não especificados na legislação, isto é,
atípicos.
4- O novo CPC, pois, pretende melhor equilibrar a constante e histórica
tensão entre os antagônicos fenômenos do contratualismo e do publicismo
processual, de modo a permitir uma maior participação e contribuição das
partes para a obtenção da tutela jurisdicional efetiva, célere e justa, sem
despir o juiz, todavia, de uma gama suficientemente ampla de poderes
essenciais para que se atinja esse resultado, o que inclui, evidentemente, a
possibilidade do controle de validade dos referidos acordos pelo Poder
Judiciário, que poderá negar a sua aplicação, por exemplo, se houver
nulidade.
5- Dentre os poderes atribuídos ao juiz para o controle dos negócios
jurídicos processuais celebrados entre as partes está o de delimitar
precisamente o seu objeto e abrangência, cabendo-lhe decotar, quando
necessário, as questões que não foram expressamente pactuadas pelas
partes e que, por isso mesmo, não podem ser subtraídas do exame do
Poder Judiciário.
[...]
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.738.656/RJ
julgado em
DJe de
)
3/12/2019,
5/12/2019.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
especial, para reformar o acórdão recorrido e determinar a suspensão do cumprimento
provisório de sentença, em observância à convenção das partes, nos termos dos arts.
313, II, e 921, I, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:53
Código de Controle do Documento: 5cd40480-e354-4976-864c-6fb8b89e54e6

Documento eletrônico VDA56530531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:53
Código de Controle do Documento: 5cd40480-e354-4976-864c-6fb8b89e54e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.479 / SP
Número Registro: 2025/0150311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00368391520238260100 00504911720148260100 01176947420068260100 1176947420068260100
21220932820238260000 21587251920248260000 368391520238260100 504911720148260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
RECORRIDO
: PERSEVERANCE LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP069061
GUILHERME ALVIM CRUZ - SP157682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57080606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: c470aa4d-a8d7-4a77-a8f9-c5dd05fd6ac1

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: c470aa4d-a8d7-4a77-a8f9-c5dd05fd6ac1